Tribunal: TJMT
Processo: 0005792-57.2012.8.11.0025
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005792-57.2012.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAUANE MICAELY DIAS DA SILVA (APELANTE), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), ELCIO RODRIGUES CANUTO (APELANTE), SIRLENA DA APARECIDA MARIANO - CPF: 880.612.481-15 (VÍTIMA), ADEILSON APARECIDO DE SOUZA - CPF: 023.603.801-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR SILVA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), KAUANE MICAELY DIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO RODRIGUES CANUTO - CPF: 044.211.101-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Autoria e materialidade comprovadas. Presunção de autoria. Prisão em flagrante. In dubio pro reo não aplicável. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta
pelo acusado
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, que o condenou à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 60 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do CP).

II. Questão em discussão

3. A questão central consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação ou se há dúvida razoável sobre a autoria do delito que justifique a absolvição do recorrente.

III. Razões de decidir

4. A materialidade do crime foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, depoimentos testemunhais e demais provas colhidas na instrução processual.

5. A autoria restou comprovada por testemunho de pessoa que avistou o recorrente pulando o muro da residência da vítima, além da apreensão de parte dos bens furtados em sua posse.

6. A jurisprudência consolidada estabelece que a posse de objetos furtados, aliada a outros elementos probatórios, autoriza a presunção da autoria, cabendo ao acusado a justificação plausível, o que não ocorreu no presente caso.

7. O princípio do in dubio pro reo não se aplica, pois o acervo probatório permite concluir, com segurança, pela culpabilidade do réu.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
1.
A apreensão da res furtiva em posse do réu, aliada a outros elementos probatórios consistentes, é suficiente para embasar a condenação pelo crime de furto qualificado, não se aplicando o princípio do in dubio pro reo quando ausente dúvida razoável quanto à autoria.
2.
A posse de bens furtados, em contexto indicativo de autoria, enseja presunção relativa de responsabilidade penal, cabendo ao acusado demonstrar causa excludente de ilicitude ou afastamento do dolo."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, I e IV; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
N.U 0000476-53.2018.8.11.0025,
rel. Des. Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal,
j.
11.06.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal
:

Trata-se de recurso
de apelação criminal interposto por

Elcio Rodrigues Canuto
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Juína
/MT nos autos da Ação Penal n.
0005792-57.2012.8.11.0025
, condenando-o pela prática do crime de
furto
qualificado

(art.
155,
§ 4°,
I e
IV
, do Código Penal)
, à pena de
2
(
dois
)
anos
e 09 (nove) meses
de reclusão, em regime
semi
a
berto
;
e
6
0
(
sessenta
) dias
-multa
, à razão de 1/3 (um
terço
) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Elcio Rodrigues Canuto
, nas razões recursais
v
ista
no
ID

256458157
– p. 48/
,
65
postula

su
a
absolviç
ão
, sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória
; e
colimando

a
aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
256458162
, requer o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
260318698
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID
256458155
– p. 11/17
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta dos autos do Inquérito Policial supramencionado que no dia 06 de novembro de 2012, por volta de 15:00 horas, na residência localizada na Rua Orlando Pereira, n° 1.091, Bairro São José Operário, nesta cidade e comarca de
Juina
, os denunciados Adeilson Aparecido de Souza, Élcio Rodrigues Canuto e uma terceira pessoa identificada por “Thiaguinho”, agindo em acordo de vontades, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram

para proveito comum diversos acessórios femininos descritos no Auto de Apreensão de fls. 10/11, avaliados em R$ 683,00 (seiscentos e oitenta e três reais), Termo de Avaliação de fls. 15/17, quatro perfumes e a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em dinheiro, pertencentes à vítima
Sirlena
da Aparecida Mariano de Lima. 2) Consta, também, que entre os dias 06 e 07 de novembro de 2012, na Rua da Horta, s/n°, Bairro São José Operário, nesta cidade e comarca de Juína, o denunciado Gilmar Silva Oliveira ocultou em proveito próprio e dos denunciados Élcio e Adeilson, dois anéis, um broche, vinte e dois brincos e três pingentes, sabendo ser produto de furto precedente por eles cometido, que havia sido praticado na residência da vítima
Sirlena
da Aparecida Mariano de Lima, objetos esses que foram apreendidos na sua residência (fls. 07/08 e 12/13). 3) Ainda consta do incluso caderno informativo, que entre os dias 06 e 07 de novembro de 2012, nesta cidade e comarca de
Juina
, a denunciada
Kauane

Micaely
Dias da Silva adquiriu dos denunciados Élcio e Adeilson, em proveito próprio, pela quantia de R$ 20,00 (vinte reais), bijuterias (não especificadas nos autos), sabendo ser produto de furto precedente, que havia sido praticado na residência da vítima
Sirlena
da Aparecida Mariano de Lima. Segundo apurado, no dia 06/11/2012 a vítima
Sirlena
chegou em sua residência e visualizou que a porta dos fundos havia sido arrombada, bem como constatou que diversas peças de bijuteria, quatro perfumes e a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) haviam sido subtraídos, razão
porque
de imediato acionou a guarnição da Polícia Militar.
No momento em que
os policiais militares coletavam as informações sobre o furto praticado, a testemunha Débora Maira
Tieppo

Pezolato
, vizinha da vítima, aproximou-se da guarnição e afirmou que avistou os denunciados Adeilson e Élcio, juntamente com a pessoa de “Thiaguinho”, pulando o muro da casa da vítima, e bem assim que o denunciado Adeilson estaria negociando os objetos furtados em local próximo da sua residência. Na sequência, a vítima deslocou-se ao local mencionado por Débora, e constatou que ali se tratava da residência dos denunciados Gilmar e Elcio, sendo que Gilmar estava na posse de parte das peças subtraídas da vítima, momento em que a Polícia Militar chegou e deu voz de prisão aos denunciados Gilmar e Élcio. Consta, ainda, que ao ser abordado pelos policiais, o denunciado Élcio afirmou que havia vendido parte dos acessórios furtados para a denunciada
Kauane
pelo
valor de R$ 20,00 (vinte reais), sendo que ao deslocarem à residência da denunciada, os policiais localizaram alguns dos acessórios subtraídos. Também se extrai dos autos, que no dia 07/11/2012, por volta das 14:00 horas, a vítima encontrou o denunciado Adeilson nas imediações da sua residência, sendo que este, ao ser abordado pelos policiais militares, confessou a autoria do furto na casa da vítima
Sirlena
.
[...]

A materialidade do
crime de furto qualificado
narrado na denúncia foi comprovada
por meio
dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
256458155
– p. 21
);
termo de apreensão (ID
256458155
– p. 33/35); termo de compromisso e avaliação indireta (ID
256458155
– p. 42/46);
termo de entrega (ID
256458155
– p. 48/49
)
;
bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

E, no que concerne à autoria delitiva, – não obstante
a defesa d
o apelante tenha postulado

absolvição por suposta anemia probatória e pela aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo –
não pairam dúvidas em relação
à
participação
do apelante

no crime de furto
qualificado
narrado
na exordial acusatória

sob apreciação
.

Com efeito,
a vítima
Sirlena
da Aparecida Mariano de Lima,

ao ser ouvid
a
em
juízo,
relatou
que
não
presenciou o furto

à sua residência,
mas quando chegou em casa constatou que estava arrombada a porta do fundo; que parte das coisas furtadas foram encontrados com a
Kauane
[denunciada por receptação] e com Adeilson;

que não sabe quem entrou; que a Débora visualizou os autores do delito e teria dito que sabia onde
encontrá-los
e levaria a vítima até o local.

O
s
policia
is
militar
es ouvidos em juízo não se lembravam dos fatos com detalhes, no entanto, em sede
administrativa,
Carlucio
Gomes Soares Junior, confirmou que a vítima passou informações a respeito dos autores do delito, e em seguida se deslocaram ao local informado e prenderam Gilmar e o apelante em flagrante delito
e
em posse
de parte
dos bens furtados, conforme se infere do seguinte trecho abaixo reproduzido:

[...]
QUE na data do dia 06/11/2012, por volta das 15h00min horas, juntamente com a guarnição, receberam chamado via 190, tendo como solicitante a
Sra
, SIRLENE DA APAREGIDA MARIANO DE LIMA, relatando furto à residência; QUE contatar com a
vitima
tomaram ciência do fato e Iniciaram imediatamente rondas pelas imediações, nada conseguindo de imediato;
QUE na mesma, data, por volta das 21h00min horas, foram novamente acionados pela
vitima
, informando que estava em uma residência próxima à sua, onde havia ocorrido o fato(arrombamento/Furto) que ao chegarem ao local, encontram o suspeito GILMAR SILVA OLIVEIRA que estava entregando no momento algumas peças subtraídas para a
vitima
e também foi detido e preso ELCIO RODRIGUES CANUTO, vulga "PASTOR", também suspeito de ter participado do furto: QUE juntamente com os mesmos foram apreendidas e recuperadas algumas jolas que a
vitima
reconheceu ser de sua propriedade
; QUE logo em seguida a guarnição se deslocou até a residência da suspeita KAUANE, pois segundo informações dos detidos, a mes
m
a havia comprado algumas peças, pela importância de R$20,00(Vinte reais): QUE a todos fo
i
dado voz de prisão, e todos conduzidosatéo
Cisc
[...]

Destacamos.

Por sua vez,
a testemunha Débora Maíra
Tieppo

Pezolato
, em juízo, confirmou que estava na casa da mãe do Adeilson, que é vizinha da vítima, momento em que viu o recorrente, vulgo
pa
stor, e o
Thiago, pulando
o muro
da casa da ofendida
.

E,
embora a defesa tenha alegado que as declarações de Débora são contraditórias,
pois no boletim de ocorrência
consta que
ela afirmou ter avistado três pessoas pulando o muro da residência da vítima,
e
em juízo ela
disse que viu dois
indivíduos
pulando o muro
, a tese não
descredibiliza as declarações da testemunha Débora,
sobretudo porque ela afirmou com certeza ter visto o apelante, vulgo pastor,
pulando o muro da residência da vítima junto com seu comparsa Thiag
o
logo após a prática do crime.

Diante do exposto,
embora o recorrente não tenha sido ouvido em juízo,
é
imperioso concluir
que
e
le
foi preso em flagrante, pouco tempo após a consumação do crime patrimonial, ainda
em
posse da
res furtiva
, circunstância
que
enseja a presunção de autoria e a inversão do ônus probatório,
competindo à
d
efesa comprovar a justificativa exposta para a posse do objeto ilícito, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, fato que não aconteceu no presente caso.

A propósito, acerca do tema, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DO ART. 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO –– IMPOSSIBILIDADE – LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE A ENSEJAR CONDENAÇÃO – CONCURSO FORMAL DE CRIMES – CAUSA DE AUMENTO ATINENTE À PRÁTICA DE FURTO NO PERÍODO NOTURNO AFASTADA DE OFÍCIO – TOPOGRAFIA DA MAJORANTE NO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A apreensão do produto do furto em posse do agente permite a presunção de autoria do delito e, por conseguinte, a inversão do ônus probatório.

Quando o furto é perpetrado em coautoria com crianças e/ou adolescentes, o agente será enquadrado na modalidade qualificada do delito, descrita no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, em razão do “concurso de duas ou mais pessoas”, incorrendo também na figura típica do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, por “corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la”, na forma do art. 70 do Código Penal.

A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, por meio do Tema nº 1.087, consolidou a jurisprudência no sentido de que “a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”.

(N.U 0000476-53.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11.06.2024,
Publicado
no DJE 14.06.2024)
Desta
ca
mos

Destarte, a concatenação das provas encontradiços nestes autos, demonstra, indubitavelmente, a prática do crime de furto por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na sua absolvição com fundamento no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal, nem em aplicação em seu favor do princípio constitucional da
presunção de inocência, tampouco do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou. Daí por que o conjunto probatório não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação de
interposto por

Elcio Rodrigues Canuto
, mantendo inalterad
a

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025